Tribunal: TJES
Processo: 5002116-38.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002116-38.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA EDUARDO
RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002116-38.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA EDUARDO
JUIZ RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. ENUNCIADO Nº 19 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. NÃO CONHECIMENTO.

I - Caso em exame

1 - Trata-se de Agravo Interno interposto pela instituição financeira em face de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da parte consumidora, reformando a sentença do juízo sentenciante para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e condenar o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2 - A questão principal consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, especificamente a tempestividade do agravo interno interposto contra decisão monocrática de Relator em sede de Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

3 - O recurso é manifestamente intempestivo. O prazo para interposição de Agravo Interno no Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo é de 5 (cinco) dias, conforme prevê o Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES, norma especial que prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil.

4 - A decisão agravada foi publicada em 09/12/2025, iniciando-se o prazo em 10/12/2025 e terminando em 16/12/2025. Contudo, o recurso foi protocolado somente em 15/01/2026, muito após o esgotamento do prazo legal.

5 - A secretaria certificou a intempestividade do recurso, conforme documento de ID 17789434.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. No sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o prazo para interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática do Relator é de 5 (cinco) dias, conforme o Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
(
ID 17782398
) interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática (
ID 17787781
) que deu provimento ao Recurso Inominado apresentado pela parte adversa, reformando integralmente a sentença de primeiro grau.

O banco agravante, em suas razões, sustenta que o caso não se enquadra nas hipóteses de julgamento monocrático e defende a validade do contrato celebrado, argumentando ser indevida a condenação à restituição em dobro por ausência de má-fé. Requer, ao final, a reforma da decisão para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso (
ID 18132599
), a parte agravada permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (
ID 18379026
).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso
não pode ser conhecido
, pois é
manifestamente intempestivo
.

A análise dos prazos processuais é um requisito objetivo de admissibilidade, e sua não observância impede o exame do mérito recursal, tratando-se de matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício.

A decisão agravada (
ID 17787781
) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
05/12/2025
(sexta-feira), conforme atesta a certidão de publicação contida no próprio documento.

Considerando que o dia 08/12/2025 (segunda-feira) foi feriado em razão do Dia da Justiça, a data da publicação oficial ocorreu no primeiro dia útil seguinte, em
09/12/2025
(terça-feira).

Dessa forma, a contagem do prazo recursal iniciou em
10/12/2025
(quarta-feira).

No âmbito do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o prazo para a interposição de Agravo Interno é regulado pelo
Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES
, que estabelece de forma clara e específica:

"
ENUNCIADO Nº 19
– Contra decisão proferida pelo Relator caberá agravo interno, no prazo de cinco dias, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário."

Essa norma, por ser específica para o microssistema dos Juizados Especiais, prevalece sobre a regra geral de 15 dias do artigo 1.070 do Código de Processo Civil, em atenção ao
princípio da especialidade
, que orienta a aplicação da legislação processual.

Assim, o prazo de
5 (cinco) dias úteis
para a interposição do recurso terminou em
16/12/2025
(terça-feira).

O Agravo Interno, no entanto, foi protocolado somente em
15/01/2026
(
ID 17782398
), quase um mês após o fim do prazo legal, o que evidencia sua extemporaneidade.

Destaco, por fim, a
certidão da secretaria
(
ID 17789434
), que, de forma inequívoca, atestou a intempestividade do recurso, corroborando a presente análise.

Portanto, a
intempestividade do recurso é indiscutível
e impede seu conhecimento.

II - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
(
ID 17782398
), em razão de sua manifesta intempestividade, com base no Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES.

Fica mantida integralmente a decisão monocrática de
ID 17787781
.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Adverte-se a Agravante sobre a aplicação de multa em caso de nova insistência em rediscussão de matéria já julgada, conforme art. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)